Tribunal: TJMT
Processo: 1006828-80.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006828-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA À PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA AFETA À DIREITOS DIFUSOS,

COLETIVOS E INDIVIDUAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ART. 148, INCISO IV, DO ECA –

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE – RECURSO DESPROVIDO.

A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. Inteligência do Art. 148, inciso IV, do Estatuto de Criança e do Adolescente.

A competência para processamento e julgamento de processos que discutem reformas de estabelecimentos de ensino para crianças e adolescentes é da Justiça da Infância e da Juventude. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Cível Pública da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação Civil Pública nº
0001913-44.2020.8.11.0063
, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá.

Sustenta o Agravante que,
“se trata de ação civil pública que objetiva corrigir a prestação do serviço público de alimentação escolar, bem como a correção da estrutura e do atendimento das servidoras que trabalham nas cozinhas das referidas unidades escolares da rede pública estadual, em benefício aos alunos, aos professores e aos servidores, com repercussão em toda rede estadual de ensino (artigo 93, II, CDC). Dessa forma, são destinatários do ensino básico e consequentemente da presente ação, não só crianças e adolescentes, mas também jovens e adultos, além dos profissionais da educação e toda a comunidade escolar, os quais são diretamente afetados pela omissão do Poder Público ante as irregularidades estruturais apontadas nas cozinhas das escolas da rede pública estadual de ensino”.

Assevera que
“o objeto da presente demanda não é matéria exclusivamente destinado a alunos na faixa etária de criança e adolescente, sendo que a atribuição da tutela coletiva da educação, na qual a ação encontra-se fundamentada, vai muito além desses interesses, pois visa-se garantir o acesso da comunidade escolar como um todo, a uma alimentação de qualidade, bem como, possibilitar a atuação dos profissionais em um ambiente adequado e salubre”.

Argumenta que
“compete ao Juízo da Infância e Juventude processar e julgar demandas com expressa previsibilidade em uma das situações elencadas no artigo 98, ECA, quando envolver ameaça ou violação de direitos, ou seja, nas situações concretas de risco de crianças e adolescentes em razão de sua vulnerabilidade social, violência ou abuso/abandono familiar”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso.

A antecipação de tutela recursal foi deferida (id. 92011452, determinando-se o processamento do feito perante a Vara Especializada em Ações Coletivas.

Sem contrarrazões (id. 98239485).

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (id. 101441990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, visando à condenação do ESTADO DE MATO GROSSO, em obrigação de fazer, consistente na reforma das cozinhas das Escolas Estaduais Salim Felício, Joaquina Cerqueira Calda e Malik Didier Namer Zahafi, localizadas em Cuiabá/MT e das Escolas Estaduais Elmaz Gattas Monteiro, Maria da Cunha Bruno, Adalgisa de Barros, Miguel Baracat e Porfíria Paula de Campos, localizadas em Várzea Grande/MT, dotando-as de infraestrutura e com a garantia de espaço adequado, com mobília, acessibilidade às pessoas com deficiência e espaço ventilado para armazenamento de alimentos.

Na fase de instrução, o Juízo
a quo
declinou a competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada da Infância e Juventude, por entender que se trata de direito difuso e coletivo da criança e do adolescente; decisão contra a qual se insurge o Agravante.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 206, inciso I, que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

Vejamos ainda, o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.”

Como se sabe, compete à Vara Especializada em Ações Coletivas, processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos,
exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada
.

E nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. Este é o caso dos autos.

O Tribunal da Cidadania possui tese firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que, a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches e escolas.

E em consonância à orientação da Corte Superior, o acesso e permanência na escola estão interligados, de modo que, a questão da competência, no que tange à matrícula, se estende à reforma em unidade escolar.

Posto isso, a competência para o processamento e julgamento do feito, de fato, é do Juízo da Infância e da Juventude.

A corroborar tal entendimento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRÉDIO ESCOLAR COM SÉRIOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS. PERMANÊNCIA NO ENSINO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO POR CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO SEM
COMPETÊNCIA PARA MATÉRIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE. RESP 1.846.781/MS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. VIOLAÇÃO. I – Na origem, foi ajuizada ação civil pública visando à melhora das condições do prédio onde funciona a Escola Estadual Deputado Salomão Jorge (instituição de ensino fundamental e médio de Carapicuíba/SP), que comprometem a integridade física de todos os seus frequentadores. II - Deferida parcialmente a tutela provisória, foi interposto agravo de instrumento, julgado por câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. III – Nos termos da Constituição da República (art. 206, I, da Constituição) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 3º, I, da Lei n. 9.394/1996), o Poder Público deve ter em conta “a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. A igualdade nas condições para o acesso (matrícula) ao ensino não basta, se as condições de permanência e funcionamento da instituição de ensino são precárias.
Como acesso e permanência na escola são mutuamente dependentes, a respectiva competência jurisdicional segue a mesma lógica.
IV -
Em matéria de acesso (matrícula) ao ensino de crianças e adolescentes e a respectiva competência para o conhecimento de demandas judiciais, verifica-se que a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula em creches ou escolas
, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990. Este entendimento foi assentado, em regime de recursos repetitivos, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1846781/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 29/3/2021). V -
Esse precedente obrigatório sobre acesso (matrícula) ao ensino se aplica, portanto, a demandas que discutam permanência, o que abrange reformas de estabelecimentos de ensino
. VI – Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, anulando o acórdão recorrido, a fim de determinar que a Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que possui competência para matéria relativa à infância e juventude, julgue o agravo de instrumento. (AREsp nº 1.840.462-SP, Rel. Min. Francisco Falcao, DJ 15/03/2022, Segunda Turma).

Feitas estas considerações, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, deve permanecer incólume,
com o regular processamento do feito perante a
Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022